Tribunal: TJDFT
Processo: 0719001-92.2023.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO INDEVIDO. COMPROVAÇÃO. REPETIÇÃO. INDÉBITO. DOBRO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
1. A cobrança indevida do consumidor impõe ao fornecedor o pagamento em dobro do indébito, independentemente da comprovação de culpa ou má-fé nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.
2. Os descontos indevidos da conta corrente do consumidor decorrentes da suposta celebração de negócio jurídico são suficientes para configurar ofensa aos direitos da sua personalidade.
3. O valor a ser fixado para reparação dos danos morais deverá observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva, além do grau de culpa do agente, do potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, de acordo com os critérios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade.
4. Reparação do dano moral fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
5. Apelação provida.